Tribunal: TJMT
Processo: 1039388-44.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039388-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO INACIO DA SILVA FILHO - CPF: 217.888.471-72 (APELANTE), DAYANE CASTRO E SILVA - CPF: 015.356.461-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (APELADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pedido para manter o contrato na forma avençada, aplicando apenas correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. O apelante sustenta que as taxas de juros pactuadas são excessivamente superiores à média de mercado e requer a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros aplicadas no contrato superam significativamente a média de mercado, caracterizando abusividade; e (
ii
) estabelecer se a cobrança de encargos excessivos justifica a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme a Súmula n. 596 do STF, sendo permitida a
pactuação
de taxas superiores a 12% ao ano, desde que não configurado abuso (
REsp
1.061.530/RS).

A revisão das taxas de juros só é admitida em situações excepcionais, quando demonstrado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (
REsp
1.061.530/RS).

A comparação entre as taxas pactuadas (6,52% e 8,03% ao mês) e a taxa média de mercado no período (6,18% e 6,31% ao mês) não revela discrepância significativa, não se caracterizando abusividade que justifique intervenção judicial.

A descaracterização da mora ocorre apenas quando há abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto (
REsp
1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

As taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal só podem ser revisadas quando demonstrada discrepância significativa em relação à
taxa média de mercado, gerando desvantagem exagerada ao consumidor.

A mera cobrança de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade.

A descaracterização da mora exige a comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I;
CDC, art.
51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; STJ,
AREsp
1.772.689/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal
julgada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOSe
ACOLHO

em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil,para manter o contrato na forma avençada, apenas para aplicar os encargos moratórios em correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.
Nada mais.

Como a requerente decaiu da parte maior e é assistida pela justiça gratuita, isento-a da sucumbência
”
.

O
apelante
alega que
a
taxa de juros aplicada ao seu contrato é excessivamente superior à média de mercado, sem justificativa concreta.

Pede
a descaracterização da mora
, em razão da
cobrança de encargos excessivos.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
266328793
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

E o entendimento do STJ é de que
“
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

(
REsp
1061530/RS).

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
6,52%
ao mês no contrato n. 453417512 e juros de
8,03%
ao mês no contrato n. 439584935.

A
taxa média de mercado no período foi de

6,18%
ao mês (n. 453417512) e
6,31%
ao mês (n. 439584935).
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025